Tribunal: TJBA
Processo: 0306590-48.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306590-48.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: LEVITON FERREIRA MATOS e outro

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outro

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO DA BAHIA PORQUANTO INTEMPESTIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V A MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária proposta por Policial Militar da reserva remunerada contra o Estado da Bahia, visando à elevação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para os níveis IV e V, nas mesmas datas e condições concedidas aos militares da ativa, com pagamento das diferenças devidas, devidamente corrigidas. A sentença de improcedência foi reformada em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é devida a extensão das referências IV e V da GAP a policial militar inativo, nas mesmas condições dos ativos;
e
estabelecer se a gratuidade de justiça impede a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GAP possui natureza jurídica genérica, sendo concedida indistintamente aos militares em atividade, o que autoriza sua extensão aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e dos arts. 7º, 13 e 14 da Lei nº 7.145/1997.

4. O policial inativo mantém vínculo jurídico com a Administração Militar, podendo ser reconvocado e responsabilizado disciplinarmente, razão pela qual se aplica o princípio da paridade remuneratória.

5. A instituição da GAP, exclusivamente aos ativos, viola o princípio da isonomia, devendo a vantagem ser estendida integralmente aos inativos que preencham os requisitos legais.

6. A Constituição Federal (art. 40, § 8º) e a Constituição do Estado da Bahia (art. 42, § 2º) asseguram o reajustamento de proventos com o objetivo de preservar seu valor real, reforçando a garantia de paridade.

7. Os documentos nos autos comprovam que o
A
utor cumpria jornada superior a 180 horas mensais e não respondia a procedimento administrativo disciplinar, atendendo aos requisitos legais para percepção das referências IV e V da GAP.

8. A Lei nº 12.566/2012 fixou marcos temporais para concessão das referências IV (1º/04/2013) e V (1º/04/2015), devendo o reajuste observar esses parâmetros, com o pagamento das diferenças devidas desde o ajuizamento da ação, respeitada a prescrição quinquenal.

9. Não conhecido o apelo do Estado da Bahia, porquanto intempestivo, e cujo resultado seria negativo, em razão do acolhimento da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

10 Recurso provido do Autor. Não conhecido recurso do Réu.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 8º; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 7.145/1997, arts. 7º, 13 e 14; Lei nº 12.566/2012, arts. 3º a 6º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AP nº 8003359-89.2019.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, j. 23.11.2023; TJ-BA, AP nº 0501052-29.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.02.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ções
nº.
0306590-48.2013.8.05.0001
,

oriundos da
7
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes/Apelados
JOSÉ CARLOS DAS NEVES
e
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DO RÉU
e em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO ao recurso do Autor.